Tribunal: TJSP
Processo: 1003966-69.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU – Petição inicial que foi indeferida, após a autora não juntar aos autos matrícula atualizada do imóvel negociado com a ré. Inconformismo da parte autora. Matrícula do imóvel ainda não individualizada pelo registro de imóveis. Juntada do contrato de compra e venda, do acordo celebrado e do termo de entrega das chaves.

Ementa:
COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU – Petição inicial que foi indeferida, após a autora não juntar aos autos matrícula atualizada do imóvel negociado com a ré. Inconformismo da parte autora. Matrícula do imóvel ainda não individualizada pelo registro de imóveis. Juntada do contrato de compra e venda, do acordo celebrado e do termo de entrega das chaves. Documentos suficientes para o andamento do feito. Imprescindibilidade da matrícula do imóvel para a resolução da demanda. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003966-69.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU, é apelada ROSEMEIRE NONATO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003966-69.2019.8.26.0007 -Voto no 09983
2
Apelação Cível no 1003966-69.2019.8.26.0007
Apelante
: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Advogado
: Nei Calderon (Fls: 27)
Apelada
: Rosemeire Nonato dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 09983
bsa
COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE ACORDO
JUDICIAL c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU – Petição
inicial que foi indeferida, após a autora não juntar aos autos matrícula
atualizada do imóvel negociado com a ré. Inconformismo da parte
autora. Matrícula do imóvel ainda não individualizada pelo registro
de imóveis. Juntada do contrato de compra e venda, do acordo
celebrado e do termo de entrega das chaves. Documentos suficientes
para o andamento do feito. Imprescindibilidade da matrícula do
imóvel para a resolução da demanda. Sentença anulada. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de cumprimento de acordo judicial c/c reintegração de
posse que COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU move contra ROSEMEIRE NONATO DOS SANTOS.
Aduz a autora que celebrou com a ré um termo de adesão com opção de compra do imóvel
localizado na Rua Paulo Gracindo, no 160, Quadra: 98, Lote: 02, Bloco 08, Apartamento 01,
Fazenda do Carmo, São Paulo/SP e que diante do inadimplemento da mutuária, esta foi
convocada a participar da Semana de Conciliação, tendo firmado um acordo. Todavia, afirma
que a mesma não arcou com as parcelas do acordo, bem como não purgou sua mora. Diante
de tais fatos, pleiteia a rescisão do contrato e a reintegração na posse do imóvel.
Às fls. 65 foi determinada a emenda à inicial, nos seguintes
termos:
Vistos.
Emende a parte exequente a petição inicial para: a) trazer matrícula
atualizada do imóvel e cópia do lançamento do IPTU, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003966-69.2019.8.26.0007 -Voto no 09983
3
320, do CPC; b) especificar os pedidos, nos termos dos artigos 324 e 330, §
1°, inciso II, do CPC; c) atribuir correto valor à causa, que deve
corresponder ao valor venal do imóvel, recolhendo eventual diferença de
custas iniciais. Outrossim, comprove o recolhimento das despesas postais.
Prazo: quinze dias, sob pena de indeferimento.
Int.
Em cumprimento a determinação, a autora corrigiu o valor da
causa, informou que o imóvel em comento é isento de IPTU e pleiteou a concessão de prazo
suplementar para a juntada da matrícula do imóvel (fls. 67/69).
Foi concedido prazo de 15 dias nas decisões de fls. 72 e 82,
todavia a autora permaneceu inerte, sendo certificado o decurso de prazo 84.
Adveio então a r. sentença que indeferiu a inicial e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito.
Inconformada, apela a ré, afirmando que a inicial seguiu todos
os requisitos elencados no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil, não podendo a
mesma ter sido indeferida. Esclarece que o imóvel negociado com a apelada não possui
matrícula autônoma, pois apenas com a quitação do contrato é que a unidade é registrada no
Cartório de Registro de Imóveis. Ressalta que a inicial foi instruída com todos os documentos
indispensáveis para a propositura da demanda, de modo que deve ser dado prosseguimento a
ação proposta. Também aponta a irregularidade da extinção da demanda, vez que não foi
intimada pessoalmente para dar andamento ao feito em 72 horas.
Não houve apresentação de contrarrazões, fls. 103.
É o relatório.
A inicial foi indeferida, porque não foi atendida determinação
judicial para que a autora trouxesse aos autos cópia da matrícula do imóvel.
Tanto em seu recurso, como na petição de fls. 67/69 a apelante
afirmou que até o momento qualquer matrícula havia do imóvel descrito na exordial, pois até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003966-69.2019.8.26.0007 -Voto no 09983
4
o término do contrato, inexiste matrícula autônoma da unidade, que apenas é transferida ao
mutuário quando este quita integralmente o contrato.
Destarte, respeitado o entendimento do digno Magistrado
sentenciante, a matrícula atualizada do imóvel não constitui elemento essencial à propositura
da demanda, que tem natureza eminentemente pessoal.
Assim, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
processo, da presente demanda, são tão somente aqueles enumerados no artigo 319 do Código
de Processo Civil.
No caso em comento, à inicial foram juntados o contrato e o
acordo celebrado entre as partes (fls. 30/40 e 46/48) e o termo de entrega das chaves (fls.
44/45), documentos suficientes para a análise da demanda.
Deste modo, a r. sentença deve ser anulada e não sendo caso de
julgamento imediato da lide, devem os autos retornar a instância de origem para o regular
andamento do feito.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para anular a r. sentença impugnada, determinando-se o seguimento do processo.
ANA MARIA BALDY
Relatora